Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705786-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CALEBE NICKSON ALENCAR DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE ENTIDADE CULTURAL E FALSA IDENTIDADE. DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. AFASTAMENTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido já concedido pela sentença diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, o réu requer o direito de o réu recorrer em liberdade, o que já foi concedido na Instância de origem. 2. As declarações judiciais das testemunhas policiais são harmônicas e convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas, ao vender substância entorpecente a usuário de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e de entidade cultural, e o crime de falsa identidade, ao se apresentar com nome diverso do real. 3. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida. 4. Ainda que a Defesa alegue que o réu era usuário de drogas, as circunstâncias em que o acusado foi preso evidencia a situação de traficância, uma vez que foi avistado pelas testemunhas policiais em negociação de venda de substância entorpecente, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas. 5. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 quando o réu foi avistado traficando drogas em praça localizada em frente a um estabelecimento de ensino, próximo a uma igreja e ao lado de centro cultural. 6. Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, embora o réu possua registro por atos infracionais, o que demonstraria a sua dedicação a atividade criminosa, mantém-se a referida minorante, nos termos da sentença, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, e 44, ambos da Lei 11.343/2006, com vistas à diminuição da pena em sua fração máxima, no patamar de 2/3 (dois terços), em face do tráfico privilegiado, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 33, § 4o, e 44, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.901.302/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/5/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027